Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720900-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão Monocrática, de ID n.o 59480902, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante decisão não constante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inicialmente, o recurso era de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de realização de prova oral e pericial, por entender desnecessária para formar o convencimento do Juízo. Em suas razões recursais (ID n.o 59941600), entende ser a prova pericial e oral de crucial importância para o deslinde da ação, uma vez que “o eventual não conhecimento ou provimento do presente recurso fará com que a demanda seja julgada sem a análise dos reais pontos controvertidos, que não foram nem mesmo fixados e, ainda, sem que seja autorizado às partes produção de provas sobre tais pontos controvertidos, que são imprescindíveis para a solução da lide”. Sustenta, ainda, que “a urgência se caracteriza tendo em vista que nos autos de origem foi determinada a conclusão dos autos para a prolação de sentença, de modo que, no caso de prolação de sentença sem a fixação dos pontos controvertidos e o deferimento da produção das provas requeridas pela ITA, há grave risco de prejuízo processual à ITA e a todos os envolvidos nesse processo.” Solicita a este Tribunal que reconsidere a decisão em caráter de urgência, a fim de evitar dúvidas no julgamento da lide, pleiteando a concessão do efeito suspensivo da decisão vergastada e, no mérito, que seja reformada para deferir a realização da prova oral e pericial. Preparo anexado no ID n.o 59402476. É o relatório. DECIDO: Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material que inquine a decisão recorrida. De acordo com o teor do Enunciado no 98, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalta-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa, como afirma o embargante, uma vez que bem apreciou as questões trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. Na decisão recorrida, restou devidamente apontada a fundamentação no sentido de que não foi observada a dita urgência alegada pela embargante, a ponto de ser conhecido o citado recurso. Até porque, como bem esclarecido na citada decisão “O caso poderá aguardar a manifestação quando do recurso cabível, uma vez que não preclui a irresignação com a prolação da sentença”. Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identifica no decisum a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a decisão se manteve dentro da jurisprudência dessa e. Corte de Justiça. Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador